Tribunal: TJSP
Processo: 2215137-43.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que manteve o desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do ISS. Alegada inexigibilidade do título judicial porque fundamentado em lei declarada inconstitucional pelo STF. Não ocorrência. Benefício não reconhecido com fundamento no caráter empresarial da sociedade. Não configuração, por outro lado, de ofensa à norma jurídica. Ação julgada

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que manteve o desenquadramento da sociedade do regime especial de recolhimento do ISS. Alegada inexigibilidade do título judicial porque fundamentado em lei declarada inconstitucional pelo STF. Não ocorrência. Benefício não reconhecido com fundamento no caráter empresarial da sociedade. Não configuração, por outro lado, de ofensa à norma jurídica. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2215137-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA, é réu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), OCTAVIO MACHADO DE
BARROS, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
Voto no 31.859 [autos digitais]
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000
Autora: Pricewaterhousecoopers Contadores Públicos Ltda
Réu: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AÇÃO
RESCISÓRIA

Acórdão
que
manteve
o
desenquadramento da sociedade do regime especial de
recolhimento do ISS. Alegada inexigibilidade do título judicial
porque fundamentado em lei declarada inconstitucional pelo
STF. Não ocorrência. Benefício não reconhecido com
fundamento no caráter empresarial da sociedade. Não
configuração, por outro lado, de ofensa à norma jurídica. Ação
julgada improcedente.
Cuida-se de ação rescisória1 que visa desconstituir acórdão2
proferido pela 18a Câmara de Direito Público, que julgou improcedente ação
declaratória de nulidade do ato administrativo de desenquadramento do regime
especial de recolhimento de ISS.
Sustenta que o julgamento desfavorável se fundamentou em lei
municipal que estabeleceu critérios não previstos no artigo 9o, §3o do Decreto-Lei
no 406/68, sendo, portanto, inconstitucional, conforme tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 940.769/RS (Tema 918).
Assim, passível de rescisão nos termos do artigo 525, §§ 12 e 15
do Código de Processo Civil.
Ressalta que apesar do referido julgamento ter origem em
1 Valor atribuído à causa em 25.9.2019: R$ 1.635.433,47.
2 Apelação no 0005918-40.2011.8.26.0053, Rel. Des. Mourão Neto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
mandado de segurança coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
a tese fixada deve ser aplicada a todos os segmentos constantes do artigo 9o, §3o
do Decreto-Lei no 406/68, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Defende, ainda, cabível a rescisão do acórdão com fundamento
no artigo 966, V, porque manteve o desenquadramento da sociedade com base
em lei inconstitucional.
Requer, por fim, seja proferido novo julgamento, reconhecendo-
se que a autora faz jus ao regime especial de recolhimento do ISS.
O pedido de concessão de tutela de urgência com o objetivo de
impedir a conversão em renda dos depósitos efetuados na ação rescindenda foi
indeferido (fls. 458), estando pendente de julgamento agravo interno interposto
pela autora (subprocesso 50000).
Citado,
o
Município
apresentou
contestação
alegando
inaplicabilidade da tese firmada pela Suprema Corte à hipótese dos autos.
Aduziu, ainda, que a autora não faz jus ao regime especial (fls. 488/502).
Réplica às fls. 507/524.
É o relatório.
Inicialmente, conquanto o processo tenha chegado ao STJ e ao
STF, não houve julgamento do mérito pelas Cortes Superiores, porquanto não
foram conhecidos os agravos interpostos em face da inadmissão dos recursos (fls.
340/341, 342 e 354/356).
Assim, a competência é deste Tribunal de Justiça.
A presente ação rescisória, tempestivamente ajuizada em
25.9.2019, objetiva rescisão do acórdão prolatado pela 18a Câmara de Direito
Público deste Tribunal (fls. 111/120), com trânsito em julgado no dia 15.12.2017
(fls. 122), com fundamento nos artigos 525, §§ 12 e 15 e 966, V, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Código de Processo Civil.
O § 12 do artigo 525 do Código de Processo Civil trata da
hipótese de inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou ato normativo
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
O § 15, por sua vez, prevê o cabimento de ação rescisória quando
a declaração de inconstitucionalidade for posterior ao trânsito em julgado do
título judicial exequendo:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal , em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
(...)
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo
prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
Na hipótese, a autora alega que o acórdão rescindendo, título
judicial que reconheceu a inaplicabilidade do tratamento especial à sociedade,
está fundado na Lei Municipal no 13.701/2003, que por estabelecer critérios não
previstos no artigo 9o, §3o do Decreto-Lei no 406/68, teria sido declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
940.769/RS.
No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional lei do Município de Porto Alegre e fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à
submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime
de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei
nacional” Contudo, sem adentrar na questão da suposta
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 13.701/2003, verifica-se que o acórdão
rescindendo não está fundamentado nesta norma, e sim na análise da estrutura da
sociedade, concluindo a turma julgadora pelo “notório e comprovado caráter
empresarial da autora” (fls. 118).
Assim, não procede a alegação de inexigibilidade do título
judicial e, portanto, descabida a ação rescisória com fundamento no artigo 525,
§§ 12 e 15 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, também não configurada a alegada violação
manifesta da norma jurídica, pela mesma razão acima exposta: o acórdão negou
provimento ao recurso, mantendo o desenquadramento da sociedade diante de
seu notório e comprovado caráter empresarial.
Não houve, portanto, violação à norma que trata do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
especial de recolhimento do ISS das sociedades de profissionais.
Nesse quadro, não há razão para rescisão do acórdão impugnado.
Nos termos do artigo 968, § 2o do atual Código de Processo
Civil, determina-se a liberação do valor do depósito naquilo que eventualmente
exceder ao limite nele estabelecido, condicionando-se a reversão do montante ao
réu somente no caso de decisão unânime, conforme determina o parágrafo único
do artigo 974 do mesmo diploma legal.
Sucumbente, condena-se a autora ao pagamento de eventuais
despesas processuais adiantas pelo réu, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, considerando
especialmente o trabalho desenvolvido pelo patrono do réu, que não envolveu
grande complexidade.
Ressalte-se que referido dispositivo não se destina somente a
causas de valor ínfimo, como também, pelas mesmas razões, àquelas de valor
muito elevado, hipótese dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”3.
Em face do exposto, julga-se improcedente a ação.
João Alberto Pezarini
Relator
3 REsp 1864345, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.3.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2215137-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
7